Tribunal: CARF
Processo: 13888.721937/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721937/2011-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.256 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, converter o
julgamento em diligência à repartição de origem para que a autoridade fiscal proceda ao
seguinte: (i) considerando os livros apresentados durante o procedimento fiscal, verifique os
insumos em relação aos quais a Brascabos pretendeu se creditar, se pertinentes ao processo de
industrialização, nos termos dos artigos 226 e 227 do Decreto no 7.212/2010, no período de
apuração abrangendo os anos de 2006 a 2010, certificando-se das alíquotas das mercadorias
adquiridas pela recorrente oriundas da Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime de isenção,
em linha com o que restou assentado no voto da Relatora Min. Rosa Weber no RE 592.891, onde
se decidiu que a existência do crédito somente persiste quando a alíquota da mercadoria
adquirida da ZFM sob o regime de isenção for maior que zero; (ii) elabore relatório detalhado
sobre as rubricas que foram passíveis de crédito e, em caso de negativa, apresente os motivos;
(iii) intime o contribuinte para que, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período,
apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à
análise; (iv) dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e, se for o
caso, documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta)
dias; e (v) ao final, retorne os autos a este Colegiado para prosseguimento. Vencidos os
conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade e Laércio Cruz Uliana Júnior, que se posicionaram contrariamente à
realização da diligência. O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente em exercício).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721937/2011-97
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a empresa acima
identificada, em que foi lançado Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no valor
total de R$ 1.280.500,37, incluído neste valor juros de mora e multa. A atuação é
decorrente da constatação de utilização de créditos indevidos.
Relata a autoridade fiscal, fls. 3/6:
“A ação fiscal iniciou-se em 18/05/2011, quando o contribuinte foi
cientificado do Termo de Diligência Fiscal. A mesma está amparada pelo
MPF 0812500- 2011-00494-1, disponível para consulta na internet
através do código de acesso 12410865.
No referido Termo foram solicitados, em síntese, os livros fiscais e as
informações pertinentes a suposta ação judicial que pudesse amparar o
creditamento de IPI a título "Outros Créditos”. O dados foram
solicitados para os anos-calendário de 2006 a 2010.
A empresa apresentou 5 volumes - um para cada ano - com o
detalhamento mensal dos valores creditados no livro fiscal a título de
"Outros Créditos". Tais créditos teriam suporte na Decisão do STF-RE
n° 212484-2.RS STF-Tribunal Pleno DJ. 27/11/98.
A decisão mencionada pela fiscalizada foi concedida em controle difuso
de constitucionalidade e possibilitou o creditamento a titulo de IPI para
insumos adquiridos de forma isenta pela autora. No entanto, tal decisão
só fez coisa julgada entre as partes.
O que pretende a fiscalizada, já que não possui ação judicial sobre a
matéria, é se aproveitar de uma decisão concedida de forma isolada à
contribuinte diverso, para se creditar do IPI isento de insumos
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus. Tal pretensão é totalmente
descabida. Conforme tópico específico abaixo, o STF até já mudou seu
entendimento sobre a questão.
(...)
Os valores a serem constituídos são os creditados no livro Registro de
Apuração de IPI (LRAIPI) sob a rubrica "Decisão do STF-RE n°
212484-2.RS STF Tribunal Pleno DJ. 27/11/98. AQUISIÇÃO DE
MATÉRIA PRIMA DE FORNECEDOR ESTABELECIDO NA ZONA
FRANCA DE MANAUS".
Os livros de apuração de IPI apresentados foram os de n° 15 a 19. Nela
a empresa confrontou os créditos e os débitos. Nos meses em que apurou
débitos os declarou em DCTFs.
Frise-se que os créditos que estão sendo constituídos de ofício foram os
creditados sob a rubrica outros créditos e que compuseram, portanto, o
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

total de créditos apurado mensalmente. Os mesmos não foram
declarados em DCTF pela empresa.
(...)
O Plenário do STF já havia se posicionado pela impossibilidade de
creditamento do IPI no caso de insumos não tributados e sujeitos à
alíquota zero (RE no 353.657/PR e RE n° 370.682/SC).
No julgamento do RE n° 566.819/RS, finalizado em 29/09/2010, o STF
consolidou o entendimento de que, também nos casos de insumos isentos,
não há que se falar em creditamento do IPI.”
Cientificada em 30/05/2011, a interessada apresentou, tempestivamente, impugnação,
fls. 130/143, na qual:
Defende ser claro seu direito de agregar à sua escrita contábil o crédito escritural
decorrente da aquisição de produtos isentos, eis que oriundos da Zona Franca de
Manaus, dadas as particularidades de tal situação, sendo por isso impositivo o
cancelamento da autuação.
Alega que referida questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, que, no RE 212.484/RS, entendeu ser inconstitucional a limitação a
esse creditamento.
Aponta que o fisco contrariou o art. 153, § 3o, II, da Constituição, que, ao estabelecer a
sistemática não-cumulativa para o IPI, pressupôs que tal sistemática implicasse a
tributação exclusivamente do valor agregado em cada operação Aponta que se a
intenção do constituinte fosse vedar o creditamento do IPI nesses casos, teria
expressamente feito a ressalva na própria Constituição, tal como fez em relação ao
ICMS que igualmente é não-cumulativo, mas expressamente não contempla a
possibilidade de crédito em se tratando de operação anterior isenta ou beneficiada com
não-incidência (art. 155, § 2o, II).
Aduz que no caso em foco, a restrição ao creditamento não decorre nem mesmo de lei,
mas apenas de atos infralegais, os quais, sob o fito meramente arrecadador, objetivam
impossibilitar o aproveitamento do crédito do IPI nas aquisições de matérias-primas
isentas.
Diz que caso prevaleça o entendimento fiscal, no julgamento deste caso, restaria letra
morta a norma que introduz a isenção para os produtos fabricados na Zona Fraca de
Manaus.
Ao final, requer a procedência de seus argumentos e o direito à produção posterior de
provas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente e assim concluiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 31/05/2006 a 31/12/2010
Ementa: NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS ISENTOS.
No direito tributário brasileiro, o princípio da não-cumulatividade é
implementado por meio da escrita fiscal, com crédito do valor do imposto
efetivamente pago na operação anterior e débito do valor devido nas operações
posteriores. Assim, o direito ao crédito do IPI, regra geral, condiciona-se a que
as aquisições de insumos utilizados no processo de industrialização tenham sido
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

efetivamente oneradas pelo imposto, excluindo-se, portanto, as aquisições
isentas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
Ementa: CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
PROVAS NA IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas
alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Inconformado o recorrente ingressou com Recurso Voluntário requerendo a
reforma do julgado, alegando que:
II. PRELIMINARMENTE
II.1. FATO NOVO: Julgamento do Recurso Extraordinário ("RE") 592.891-SP
II.2. Dos efeitos vinculantes da decisão proferida em sede de repercussão geral e do
entendimento jurisprudencial à época dos fatos geradores
III. DO DIREITO
III.1. Necessidade de reforma integral da r. decisão recorrida - regularidade do
creditamento relativo aos insumos adquiridos com isenção da Zona Franca de Manaus.
III.2. Improcedência e ilegalidade da Cobrança de Juros sobre a Multa
É o relatório.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido.
Conforme já relatado o processo tem origem em auto de infração que foi lançado
Imposto sobre Produtos industrializados – IPI no valor total de R$ 1.280.500,37. A atuação é
decorrente da constatação de utilização de créditos indevidos, os quais foram declarados pelo
contribuinte sob a rubrica de "Outros Créditos" alegando ainda que“Tais créditos teriam suporte
na Decisão do STF-RE n° 212484-2.RS STF-Tribunal Pleno DJ. 27/11/98”.
Preliminar
Inicialmente destaco que a preliminar suscitada é o próprio mérito do Recurso.
Alegou o contribuinte que houve um fato novo com o julgamento do RE 592.891-SP que ampara
a sua tese defensiva, sendo reconhecida a repercussão geral do tema, fato que vincula as decisões
do CARF.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

A decisão é de conhecimento do colegiado, tendo ocorrido evolução
jurisprudencial acerca do tema neste Conselho Administrativo, conforme será melhor detalhado
no mérito. Sendo assim, acolho a preliminar.
Mérito
No mérito a Delegacia Regional de Julgamento manteve o lançamento feito pela
fiscalização, utilizando os seguintes fundamento:
A despeito de toda argumentação tecida pela contribuinte em defesa de seu pleito,
constata-se de plano a inexistência, na legislação tributária pátria, de qualquer
dispositivo normativo que autorize, em regra geral, o crédito do IPI nas aquisições de
insumos isentos, para aplicação na industrialização.
Nesse passo, cumpre rememorar que a não-cumulatividade a que se encontra sujeito o
IPI está gravada no art. 153, § 3o, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 153 – Compete à União, instituir impostos sobre:
(...)
§3.o O imposto previsto no inciso IV:
(...)
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores;
........”
Note-se que o princípio constitucional da não-cumulatividade não é amplo e irrestrito,
como de resto não o são, ainda que fundamentais, quaisquer dos direitos insculpidos na
Carta, encontrando perfeita e harmônica delimitação nas disposições
infraconstitucionais que regem a matéria.
(...)
Do exposto, extrai-se que, à luz da legislação que rege a matéria, só geram créditos de
IPI as operações de compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem em que foi pago o imposto, em que há destaque do tributo na nota fiscal.
Quando tais operações são desoneradas do imposto, o direito creditório somente existe
na hipótese de disposição legal expressa, tal qual ocorre, por exemplo, com os
insumos adquiridos da Amazônia Ocidental sob amparo do art. 6o do Decreto-lei n°
1.435, de 16 de dezembro de 1975:
“Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na
área definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de
1967.
§ 1o Os produtos a que se refere o ‘caput’ deste artigo gerarão crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse,
sempre que empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou
materiais de embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território
nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
.....” (destacou-se)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

No que se refere à vinculação da Receita Federal às decisões judiciais citadas, deve-se
esclarecer que este órgão somente estará vinculado, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art.
19 da Lei no 10.522/2002, às decisões já definitivamente julgadas de modo desfavorável
à Fazenda Nacional para as quais haja expressa manifestação da PGFN, veiculada
por meio da Nota Explicativa de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2014:
(...)
No caso presente, inexistindo decisão quanto ao RE no 592.891-SP ou qualquer
manifestação da PGFN para o RE n° 212.484/RS, não há que se falar em vinculação.
Em que pese a acertada decisão a quo, a época do julgamento, visto que em 2019
ainda não se tinha um posicionamento consolidado acerca do tema, fato é que o Supremo
Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 592.891-SP, com o reconhecimento de
Repercussão Geral, tema 322.
Importante consignar que o aludido recurso tem similitude com a matéria ora
discutida nestes autos: direito ao crédito de IPI nas aquisições de insumos isentos adquiridos da
Zona Franca De Manaus.
Nesse passo, há ainda que ressaltar que o tema 322 de Repercussão Geral do STF,
após ter sua tese fixada transitou em julgado em fevereiro de 2021. Vejamos a decisão e suas
razões:
Tese fixada
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43,
§ 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT"
Ementa
TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO
DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE
MANAUS.
ARTIGOS
40,
92
E
92-A
DO
ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À
ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais
direcionados para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em
prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo,
pois este desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade
desta sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a
concretização da finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a
regra da não cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

compreendida como uma exigência de crédito presumido para creditamento
diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade,
do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário desprovido. Faço um destaque,
(...) Nessa perspectiva, a exegese aqui proposta, sem retirar-lhes a eficácia, dimensiona
as regras insertas nos arts. 150, § 6o, e 153, § 3o, II, da Constituição da República em
absoluto deixando de, ao mesmo tempo, emprestar a máxima densidade ao disposto nos
arts. 3o, III, e 43, § 2o, III, da Lei Maior e, em especial, ao art. 40, caput, do ADCT.
A criação e manutenção da Zona Franca de Manaus não deixa de traduzir, instrumento
afirmativo voltado, exatamente, à redução de igualdades sociais e regionais (art. 3o, III,
da CF), concretizando em certa medida o próprio princípio isonômico (art. 5o, I, da Lei
Maior).
Impende observar, ainda, que, independentemente das razões de equidade que podem
ser identificadas como norteadoras de tal escolha política, social e econômica, o fato é
que o Constituinte originário, no exercício da sua soberania, expressamente conferiu, no
art. 40 do ADCT, tratamento diferenciado à Zona Franca de Manaus definindo, porque
entendeu oportuno fazê-lo, uma específica área geográfica, dentro do espaço territorial
da República Federativa do Brasil, para ser qualificada como área livre de comércio, de
exportação e importação, e de incentivos fiscais.
Trata-se, a instituição da ZFM, repito, de uma opção legítima do Constituinte originário,
que entendeu por bem, ao delinear os contornos da República Federativa do Brasil, nela
inserir um espaço peculiar, uma verdadeira fissura, por assim dizer, na estrutura de
outro modo simétrica da Federação.
Levados a sério, aos preceitos inscritos nos arts. 3o, III, e 43, § 2o, III, da Lei Maior e,
em especial, ao art. 40, caput, do ADCT não pode ser atribuída exegese que lhes retire a
densidade normativa.
Subordinar o regime especial de isenção instituído pela norma de estatura constitucional
preservadora da Zona Franca de Manaus à regra de creditamento do art. 153, § 3o, II, da
CF, que, de fato, pressupõe cobrança anterior, vai, na minha compreensão, contra o
sentido expresso da Constituição, e esta é que há de ser reverenciada, nos seus arts. arts.
3o, III, e 43, § 2o, III, e, no art. 40, caput, do ADCT.
Por outro lado, o reconhecimento de exceção à sua incidência – consagrada na própria
Constituição – relativa à ZFM, de modo algum retira a eficácia da regra geral do art.
153, § 3o, II, CF, tampouco lhe trai a finalidade e o sentido. Tão somente opera-se o seu
dimensionamento, em face de situação excepcional dele destacada pela própria
Constituição. (...)
O referido decisum, em longa e pertinente digressão meritória e histórica acerca
das decisões do STF sobre essa questão, deixou assentado que é pertinente a isenção de insumos
oriundos da ZFM. Contudo, porém, explicitou que a alíquota a ser aplicada de modo a gerar
creditamento na conta gráfica do IPI é aquela quando da saída dos mesmos produtos de
origem distinta da Zona Franca de Manaus. Nesse sentido cabe acrescentar o enxerto do voto
da Relatora Ministra Rosa Weber:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que a
operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente
de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada mais fará do
que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras de José Eduardo
Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Sendo assim, em respeito ao art. 621 do RICARF/2015, filio-me ao julgado
proferido pela Suprema Corte, acima reproduzido, entendendo que o direito assiste a recorrente,
assim sendo necessária a regularidade do creditamento relativo aos insumos adquiridos com
isenção da Zona Franca de Manaus.
Feitas essas considerações, relembro que consta no relatório que:
“A ação fiscal iniciou-se em 18/05/2011, quando o contribuinte foi cientificado do
Termo de Diligência Fiscal. A mesma está amparada pelo MPF 0812500- 2011-00494-
1, disponível para consulta na internet através do código de acesso 12410865.
No referido Termo foram solicitados, em síntese, os livros fiscais e as informações
pertinentes a suposta ação judicial que pudesse amparar o creditamento de IPI a título
"Outros Créditos”. Os dados foram solicitados para os anos-calendário de 2006 a 2010.
A empresa apresentou 5 volumes - um para cada ano - com o detalhamento mensal dos
valores creditados no livro fiscal a título de "Outros Créditos". Tais créditos teriam
suporte na Decisão do STF-RE n° 212484-2.RS STF-Tribunal Pleno DJ. 27/11/98.
Pois bem! Não há nos autos relato sobre a descrição dos insumos que o recorrente
pretendeu se creditar, apenas se falou que o crédito não era devido em razão de não ser possível
sobre insumos isentos, logo, sendo devido o crédito cabe a análise sobre os insumos e a
regularidade da documentação apresentada nos 5 volumes acima descritos pela fiscalização.
Desta feita, se faz necessário a abertura de diligência para remessa dos autos à
delegacia de origem com a finalidade de apurar os créditos devidos que foram glosados,
contabilizado como "Outros Créditos" – “Decisão do STF-RE no 212484-2. RS STF Tribunal
Pleno Dl 27/11/98. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA DE FORNECEDOR ESTABELECIDO
NA ZONA FRANCA DE MANAUS", considerando que a decisão aqui exarada entende ser devido
o crédito de IPI sobre insumos adquiridos da Zona Franca de Manaus com isenção, aplicando o
RE 592.891-SP, em observância as premissas legislativa pertinente ao caso, Decreto n.o 7.212 de
2010, veja-se:
Art.226.Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-
se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I-do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (...)
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no 5.869, de 1973- Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada
pela Administração Tributária; b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
II-do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
quando remetidos a terceiros para industrialização sob encomenda, sem transitar pelo
estabelecimento adquirente;
III-do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, recebidos de terceiros para industrialização de produtos por encomenda,
quando estiver destacado ou indicado na nota fiscal;
IV-do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados por
encomenda, recebidos do estabelecimento que os industrializou, em operação que dê
direito ao crédito;
V-do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
VI-do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de procedência
estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para estabelecimento, mesmo
exclusivamente varejista, do próprio importador;
VII-do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes equiparados a
industrial;
VIII-do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos equiparados a
industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos demais casos não
compreendidos nos incisos V a VII;
IX-do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou suspensão
quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao crédito; e
X-do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou transferências
simbólicas do produto, permitidas neste Regulamento.
Parágrafoúnico.Nas remessas de produtos para armazém-geral ou depósito fechado, o
direito ao crédito do imposto, quando admitido, é do estabelecimento depositante.
Art.227.Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão, ainda,
creditar-se do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte, calculado pelo
adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre
cinquenta por cento do seu valor, constante da respectiva nota fiscal(Decreto-Lei no400,
de 1968, art. 6o).

Resolução.
Diante do exposto, entendo por reconhecer o direito ao crédito do IPI sobre
produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus com isenção do imposto, nos termos do que foi
decidido no Tema 322 do STF, contudo, como não há nos autos a apuração detalhada dos
créditos escriturados sob a rubrica “Outros Créditos”, bem como a validação de sua origem, abro
diligência para determinar que a fiscalização assim proceda:

Considerando os livros apresentados no procedimento fiscal, verifique os
insumos que a BRASCABOS pretendeu se creditar, se pertinentes ao
processo de industrialização, nos termos do artigo 226 e 227 do Decreto
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

n.o 7.212 de 2010, no período de apuração ano 2006 a 2010, certificando-
se das alíquotas das mercadorias adquiridas pela recorrente oriundas da
Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime de isenção, em linha com o
que restou assentado no voto da Relatora Min. Rosa Weber no RE 592.891
onde só há direito a creditamento quando a alíquota da mercadoria
adquirida da ZFM sob o regime de isenção for maior que zero. Elaborando
assim um relatório detalhado sobre as rubricas que foram passíveis de
crédito e em caso de negativa justificar os motivos.
 Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade
fiscal entender necessários à análise;
 Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no
prazo de 30 (trinta) dias.
 Após, retorno os autos a este conselho com a conclusão dos trabalhos.

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Declaração de Voto.
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Declaração de Voto.
Inicialmente esclareço que a conversão do julgamento em diligência, nos moldes
propostos pelo relator, seria adequada para os casos que tratam de pleitos administrativos fiscais
creditórios, mas não para o presente caso em concreto, que trata de um lançamento de ofício por
meio de Auto de Infração de IPI.
Isto porque, para os casos que tratam de crédito, conforme determinação do Art.
36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais
dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar
seu crédito.
Mas para os processos que não possuem origem em Per/Dcomp e que possuem
origem em Auto de Infração, o ônus da prova é inteiramente da fiscalização, com base no Art.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

1422 do Código Tributário Nacional e demais dispositivos legais e precedentes que tratam da
matéria.
Não é controverso nos autos que a fiscalização autuou o contribuinte por uma
simples questão de direito e não por questões materiais. A fiscalização não fundamentou o
lançamento com base na análise material da natureza jurídica dos insumos e das operações, se
pertinentes ao processo de industrialização ou não.
Desse modo, converter o julgamento em diligência para a análise da natureza
jurídica dos insumos e das operações sejam realizadas vai permitir que a fiscalização apresente
novos fundamentos e descrições ao auto de infração, o que é vedado pela legislação, conforme
disposição expressa do Art. 1463 do CTN.
Não há nenhum fato gerador novo que possa permitir tais mudanças de critérios ,
fundamentos e descrições do Auto de Infração.
O julgamento em questão deveria ser simples, pois, se a fiscalização autuou o
contribuinte por não possuir o direito de aproveitar créditos nas aquisições de insumos isentos e
adquiridos da Zona Franca de Manaus – ZFM, e o Supremo Tribunal Federal definiu que tais
créditos podem ser aproveitados, no julgamento do RE 592.891-SP com repercussão geral (tema
322), tal decisão judicial dever ser aplicada e o lançamento cancelado integralmente.
Inclusive, a aplicação das decisões do STF que possuem repercussão geral são de
aplicação obrigatória, conforme disposição expressa do Art. 624 do Regimento Interno deste
Conselho.

2 CAPÍTULO II

Constituição de Crédito Tributário

SEÇÃO I

Lançamento

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
3 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

Diante do exposto, deve ser reconhecido o PROVIMENTO INTEGRAL ao
Recurso Voluntário para que o lançamento seja acancelado.
Essa é a Declaração de Voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital